Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729385-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO DE ACORDO. ABATIMENTO DA DÍVIDA PARCELADA. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO ACORDO. VALOR CHEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial de contrato de prestação de serviços de saúde. 1.1. No apelo o embargante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução. 2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeição. 2.1. Não há ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos. 2.2. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. 2.3. Na hipótese, diversamente do argumentado pelo apelante, o magistrado não se afastou das alegações deduzidas pelas partes e provas colacionadas nos autos. Em rigor, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela improcedência do pleito. 3. O embargante pede o reconhecimento de excesso de execução. 3.1. Na hipótese, foi assinado o Termo de acordo de confissão de dívida, em que foi dado desconto ao valor principal, condicionado à pontualidade das parcelas, o que não ocorreu. 3.2. Diante do inadimplemento, o valor devido retornou ao valor principal com o desconto da parcela paga, acrescido de atualização monetária e encargos financeiros. 3.3. Portanto, a argumentação do apelante não se sustenta, porquanto, de acordo com o item 6 do acordo firmado, “A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, não implicando de modo algum, novação ou transação e vigorará imediatamente, ressalvados os privilégios assegurados à SEGURADORA para cobrança da dívida, cujo andamento ficará suspenso até que seja cumprida (....)”. 3.4. Assim não há o se falar em excesso de execução, estando correta a sentença que julgou improcedentes os embargos. 4. Apelo improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve ausência de fundamentação da decisão; b) artigo 917 do CPC, requerendo seja decretado o excesso de execução ao presente caso, bem como aplicado o princípio da boa-fé. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão ao artigo 917 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028